Tribunal: STF
Processo: ARE 1342068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto. 



    A parte embargante aponta, em síntese, erro material da decisão embargada pois “não houve interposição simultânea de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial”. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente